Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728153-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CAROLINA GOMES DA SILVA contra decisão de ID 241986720 (origem) proferida pelo Juízo 2a Vara Cível do Gama, que nos autos dos embargos à execução no 0709285-21.2025.8.07.0004 opostos em desfavor de ARTE &amp; FOTO SERVICOS, recebeu os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Sustenta o agravante que, em relação ao título que embasa a execução embargada “jamais assinou o título executivo e que não possui qualquer vínculo contratual com a empresa exequente, sustentando, portanto, a ocorrência de falsidade de assinatura e inexistência de relação jurídica”. Assevera que a “concessão do efeito suspensivo ao processo executivo nos Embargos à Execução decorre da comprovação tanto do perigo de dano na continuidade do feito, como na excepcional dispensa da garantia”, posto que “a exigência de garantia do juízo, mesmo constatada a incapacidade financeira da embargante viola a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, postula a reforma da decisão agravada “para que seja deferido o efeito suspensivo a fim de suspender a Ação de Execução do processo no 0702559-31.2025.8.07.0004, em razão da alegada falsificação da assinatura aposta no título extrajudicial, posto que a continuidade da ação implicará em prejuízos substanciais à agravante, com graves danos à ordem patrimonial”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo recursal pela gratuidade de justiça que ora lhe defiro, haja vista os documentos de ID 74156567 e seguintes, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não se vislumbra que qualquer garantia tenha sido foi prestada, o que, por si só, já inviabiliza, em um juízo de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda que assim não fosse, em contemplação à corrente doutrinária e jurisprudencial que defende, excepcionalmente, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que o juízo não esteja seguro, total ou parcialmente, a parte que opuser os embargos à execução deverá demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Nesse contexto, da análise superficial dos fatos e documentos apresentados nos autos, verifica-se que a execução está lastreada em cártula emitida em nome da agravante, alegando esta, contudo, falsidade na assinatura do documento. Neste caso concreto, prima facie, reputo que o deslinde da controvérsia quanto aos alegados vícios (simulação/fraude) na constituição do título que fundamenta a execução demanda um avanço na instrução processual, com ampla dilação probatória, e mediante o exercício do contraditório e de ampla defesa. A partir desta cognição perfunctória e instrumental, própria desta fase processual e desta espécie recursal, não extraio elementos fático-probatórios em grau suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução movidos na origem. A propósito, cumpre evidenciar que, a despeito de a parte agravante ter defendido o cabimento e a necessidade da concessão de efeito suspensivo aos seus respectivos embargos à execução, não trouxe à colação elementos de prova capazes de lastrear seu pleito, que, dada a ausência de garantia do juízo, ser-lhe-ia deferido em caráter excepcional e casuístico. Somado a isso, averígua-se nos autos do Proc. no 0702559-31.2025.8.07.0004 (execução de título extrajudicial), que lá não há ainda qualquer medida constritiva, que, porventura, poderia configurar um risco de dano iminente a ponto de alicerçar eventual concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução nesta oportunidade. A propósito do tema, confira-se: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução de título extrajudicial. O agravante, ex-sócio e avalista da empresa executada, alegou sua exclusão societária e comunicou ao credor intenção de exonerar-se do aval. Sustentou que a execução lhe causa danos irreparáveis, apontando ação de conhecimento em curso, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade do aval. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de garantia da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) saber se a alegação de nulidade do aval e ilegitimidade do agravante como devedor enseja a suspensão da execução, considerando a existência de ação de conhecimento sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, além dos requisitos da tutela provisória (REsp 1.846.080/GO). 4. No caso concreto, a execução não está garantida, inexistindo excepcionalidade que justifique a concessão do efeito suspensivo sem a devida caução. 5. A alegação de ilegitimidade decorrente da retirada do agravante da sociedade e comunicação de exoneração do aval já é objeto de ação de conhecimento, na qual o pedido de tutela foi indeferido. 6. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, nem risco de dano irreparável atual, por inexistência de medidas constritivas nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021187, 0716621-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Os embargos à execução podem ter efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A efetividade constitui princípio norteador do processo civil e assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). 4. Os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo, pois a execução pressupõe título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). 5. A alegação de fraude bancária, baseada exclusivamente na narrativa unilateral das embargantes, não possui robustez suficiente para infirmar a higidez do título executivo extrajudicial em sede de cognição sumária. 6. A verificação da alegada fraude demanda contraditório e eventual produção de prova técnica. Os documentos apresentados não são suficientes para configurar a probabilidade do direito. 7. A presunção de legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca. 8. A confirmação pelas próprias embargantes de que houve assinatura dos contratos impede conclusão imediata sobre a inexistência ou nulidade do negócio jurídico. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2021221, 0718769-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) Em relação ao perigo de dano alegado pelo agravante, este não pode, no caso, sobrepor-se ao direito do agravado de ver seu crédito satisfeito. Veja-se que o risco de penhora de bens é inerente à própria execução e a alegação de existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, isoladamente, não tem o condão de justificar a concessão do efeito suspensivo almejado, mormente se não demonstrada de forma clara a ilegalidade da cobrança perpetrada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator